Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-92.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Dependente alcoólico – Internação indeferida pelo juízo "a quo" – Laudo de avaliação e relatório médico acostado aos autos (fls. 39/40) - Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta)

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA – Dependente alcoólico – Internação indeferida pelo juízo "a quo" – Laudo de avaliação e relatório médico acostado aos autos (fls. 39/40) - Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.